Tribunal: TJPA
Processo: 0818076-81.2019.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10461 - Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818076-81.2019.8.14.0301

APELANTE: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO QUADRA RESIDENCE

APELADO: JACKSON CARDOSO RODRIGUES, ERICA MONIQUE NUNES DA COSTA, FERNANDA NUNES DA COSTA, ITALLO BRUNO SANTOS ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – MERO INCONFORMISMO DA PARTE
- IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA NA VIA ELEITA –
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. Ausência de obscuridade, contradição ou omissão, impossibilidade de rediscussão da matéria na via eleita. Inteligência do art. 1.022 do CPC.

2. Matéria apreciada no julgamento do Agravo de Instrumento. Mero inconformismo do Embargante. Impossibilidade de reanálise em sede de Embargos.

3. Recurso
Conhecido
e
Desprovido
, mantendo-se incólume o Acórdão embargado, ante a ausência dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBRAGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
, sendo apelante
CONDOMINIO DO EDIFÍCIO QUADRA RESIDENCE
e

como apelados
ERICA
MONIQUE NUNES DA COSTA E OUTROS.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 22 de agosto de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0818076-81.2019.8.14.0301

EMBARGANTE:

CONDÔMINIO DO EDIFÍCIO QUADRA RESIDENCE

EMBARGADOS:

ERICA MONIQUE NUNES DA COSTA

FERNANDA NUNES DA COSTA

ITALLO BRUNO SANTOS

JACKSON CARDOSO RODRIGUES

RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

CONDÔMINIO DO EDIFÍCIO QUADRA RESIDENCE
,

opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO MODIFICATIVO EM APELAÇÃO CÍVEL
(ID

15195354
), em face de
ERICA MONIQUE NUNES DA COSTA, FERNANDA NUNES DA COSTA, ITALLO BRUNO SANTOS,

JACKSON CARDOSO RODRIGUES

e do
V. ACÓRDÃO
ID
15042382
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER CUMULADO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – DIREITO DE VIZINHANÇA – BARULHO EXCESSIVO OCASIONADO PELOS CONDÔMINOS DO PRÉDIO VIZINHO – PERTUBAÇÃO DO SOSSEGO DOS AUTORES, ORA APELADOS – APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 187 E 1.277 DO CÓDIGO CIVIL – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPOCIONALIDADE – DESNECESSIDADE DE MINORAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.”

Aduz, em síntese, o embargante a existência de omissão no
Acórdão embargado, por ter se manifestado
apenas em relação aos vídeos anexados pelos embargados, sustentando a suposta ausência de violação ao direito de defesa, restando o acórdão foi silente quanto à alegação de indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal, que também caracteriza violação aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa e o consequente cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da ação.

Assevera que não houve manifestação acerca da alegação de que as provas apresentadas pelos embargados seriam inválidas, uma vez que foram obtidas por meio de aplicativos e redes sociais, sem que tenham sido acompanhadas de prova documental.

Prossegue afirmando que, não houve aferição dos decibéis dos ruídos que, supostamente, incomodavam os embargados, motivo pelo qual o embargante alegou que houve violação à Lei nº 7.990/2000, uma vez que não foi realizada uma perícia para averiguar se o limite de ruído permitido estava sendo ultrapassado, no entanto, o acórdão não teria se manifesto sobre a referida matéria.

Pleiteiam, assim, o acolhimento dos presentes embargos de declaração para sanar as omissões suscitadas, com o fim de que seja dado provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença prolatada pelo Juízo de origem.

O prazo para apresentar contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão de ID
15374032.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentrar ao mérito da demanda, atenho-me ao exame da questão Preliminar suscitada pelo ora apelante.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida existência de omissão no
Acórdão embargado, por ter se manifestado
apenas em relação aos vídeos anexados pelos embargados, sustentando a suposta ausência de violação ao direito de defesa, restando o acórdão foi silente quanto à alegação de indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal, que também caracteriza violação aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa e o consequente cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da ação.

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1
º.”

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto,
in verbis:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la”.

(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).

Na mesma esteira, destaca-se a definição de Luís Eduardo Simardi Ernandes:

“Definimos os embargos de declaração como recurso que, dirigido ao próprio juízo que proferiu a decisão, destina-se a esclarecer a obscuridade, a resolver a contradição ou a sanar a omissão de decisão judicial. [...], serve para correção de erro material contido na decisão. E, embora não tenha como finalidade a reforma da decisão, poderá, em determinadas circunstâncias, apresentar esse caráter infringente”.

(ERNANDES, Luís Eduardo Simardi.
Embargos de Declaração – Recursos no Processo Civil
.

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 36).

No caso
sub examine,
depreende-se dos autos, mais precisamente
do v. Acórdão embargado (ID
14913678)
,

inexistir qualquer omissão ou outro vício em sua fundamentação, senão vejamos:

“[...]

Sustenta ora apelante a nulidade de sentença por cerceamento de defesa, uma vez que, os apelados, juntaram novos vídeos, de suposta violação do direito ao sossego, sem que o Juízo de origem tenha o intimado para apresentar manifestação, bem assim, afirma que para a validade de provas obtidas por meio de aplicativos e redes sociais, estas para serem consideradas em processo judicial, devem estar acompanhada prova documental, sendo que, tal prática não foi observada pelos apelados, que teriam juntado a esmo conversas do aplicativo
whatsapp
em total desconformidade com a determinação do STJ.

[...]

Outrossim, em que pese ter os autores, posteriormente, colacionados outros vídeos (ID 11823800, 11823801 e 11823811/ 11823818), estes tiveram como objetivo, tão somente demonstrar que o condomínio requerido não estava cumprindo com a determinação emanada da decisão interlocutória de ID 11823828, não havendo que se falar em provas novas, até porque, os referidos vídeos não foram utilizados, isoladamente, como fundamento determinante pelo Juízo de origem para a prolação de sentença, ora recorrida.

Desse modo, não assiste razão ao ora recorrente,
impondo-se assim, a rejeição da preliminar suscitada
.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante, a alegação de não existir provas nos autos capazes imputar ao ora apelante a responsabilização pelas alegações elencadas pelos ora apelados, ao contrário, a instrução probatória fora explorada de um contexto, genericamente considerado, sem qualquer prova inequívoca.

Com efeito, as relações de vizinhança devem pautar-se pelo respeito mútuo, pela lealdade e pela boa-fé, sendo que o exercício das prerrogativas dominiais e possessórias não pode extravasar os limites da razoabilidade e da normalidade de molde a prejudicar a segurança, o sossego e a saúde das pessoas que habitam os prédios vizinhos.

[...]

Dessa forma, a previsão formal e isolada da convenção condominial não desqualifica a destinação residencial que impera no campo dos fatos e do direito, e por isso essa previsão meramente formal não pode ser colhida como fundamento nuclear para a negativa da tutela jurisdicional invocada pelos autores, ora apelados, uma vez que, os direitos de vizinhança foram engenhados para a regulação das relações concretas e efetivas entre vizinhos, de sorte que não podem ser desconsiderados simplesmente porque, em descompasso com a realidade, sob o fundamento

[...]

Desta forma, considerando os documentos juntados aos autos pelos autores, ora

apelados, e as insurgências do ora apelante, estas se mostram insuficientes para fragilizar os termos da fundamentação da sentença prolatada pelo Juízo de origem, impondo-se assim, a sua manutenção.”

Conforme restou evidenciado no decisum embargado, a matéria que o ora embargante objetiva discutir,
encontra-se estabilizada na demanda, estando acobertada pelo instituto da preclusão, a teor do art. 507 do Código de Processo Civil.

Ademais, considerando que a aludida questão já fora objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2[...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017).” (Ngritou-se).

Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
artigo 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 22 de agosto de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 29/08/2023